Tribunal: STF
Processo: AO 2889
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 05/04/2025, pela qual se condenou a União e o Estado do Rio Grande do Sul, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 8.555,07 (oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos).



    O dispositivo da decisão teve o seguinte conteúdo, no que interessa:



    “Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de afastar os efeitos da decisão proferida pelo CNJ no PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, tão somente em relação aos autores, bem como os efeitos das decisões proferidas pela Comissão do Concurso/Corregedora-Geral/Administração do TJ/RS que seguiram no mesmo sentido, e, consequentemente, determino sejam conferidos aos autores 2 (dois) pontos relativos ao item 13.1.I do Edital n.º 001/2013, na apuração dos títulos, do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, relativa ao tempo de serviço como notário ou registrador, confirmada a tutela de urgência deferida na instância ordinária. 



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que os autores atribuíram à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 12/2017 até 09/2024 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 85.550,74 (oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento do total de R$ 8.555,07 (oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), a ser pago em favor dos autores, com base no artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015. 



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre o inteiro teor desta decisão.” (eDoc. 521)



    O exequente, escritório de advocacia que patrocinou o interesse dos autores em Juízo, pleiteia “nos termos do Art. 535, § 1º, CPC, a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor da sociedade de advogados ROSSI, MAFFINI, MILMAN ADVOGADOS, no valor atual correspondente a R$ 8.906,48, a título de honorários sucumbenciais” (eDoc. 535).



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu regras próprias e específicas para o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa, inclusive quanto à sistemática de expedição de precatórios e requisições de pequeno valor.



    Conforme indicação da parte exequente, o montante devido pelos executados corresponde a R$ 8.906,48 (oito mil, novecentos e seis reais e quarenta e oito centavos) a título de honorários, perfazendo quantia a ser paga mediante a expedição de Requisição de Pequeno Valor.



    Cumpre destacar que o novo diploma processual civil estabeleceu ser competência do Tribunal, nas causas de sua competência, o processamento do cumprimento de sentença, devendo o executado, devidamente intimado, anuir ou impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, § 3º, I, in verbis:



    “Art. 535 A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:



    I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;”



    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado e determino sejam intimados a União e o Estado do Rio Grande do Sul para, querendo, oferecerem impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, ou, desde já, anuírem com a expedição da requisição de pequeno valor, na forma do art. 535, § 3º, I, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente